Tribunal: TCU
Processo: 012.592/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de quantificar o débito e identificar os responsáveis por irregularidades constatadas na execução de contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 566/2017-TCU-Plenário , exarado nos autos do TC Processo 011.717/2012-2 , com o objetivo de quantificar o débito e identificar os responsáveis por irregularidades constatadas na execução do Contrato 77/2009, firmado entre a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e a empresa Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. (CCNE). As irregularidades apontadas resultaram em superfaturamento estimado em R$ 23.491.008,00, conforme detalhado nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Eduardo de Almeida Prata, Engenheiro da Coeng, à época dos fatos, Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto, Engenheiro da Coeng e Membro da Comissão de Fiscalização à época dos fatos, Fernando Elias Siqueira Rangel, Coordenador de Engenharia e Membro da Comissão de Fiscalização à época dos fatos, Clóvis Lascosque, Coordenador de Obras e Manutenção à época dos fatos, e Mario Emilio Nascimento da Silva, Membro da Comissão de fiscalização à época dos fatos. 9.2. aplicar aos Srs. Eduardo de Almeida Prata, Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto, Fernando Elias Siqueira Rangel, Clóvis Lascosque e Mario Emilio Nascimento da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, em razão das condutas descritas na matriz de responsabilização a seguir; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério de Portos e Aeroportos e aos responsáveis Eduardo de Almeida Prata, Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto, Fernando Elias Siqueira Rangel, Clóvis Lascosque, Mario Emilio Nascimento da Silva e Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.